Tribunal: TJDFT
Processo: 0735073-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO CADASTRO INADIMPLENTES. CABÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia acerca da resilição unilateral sob alegação de que houve substituição do maquinário e da legalidade da cobrança da multa por descumprimento contratual impõem a dilação probatória.
2. A imposição da obrigação de não fazer ao agravante (inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes) mostra-se medida escorreita até a apuração total dos fatos, para evitar prejuízos às partes envolvidas.
3. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e não fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Art. 536, §1o e 537, do Código de Processo Civil.
3.1. No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte ora agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, proporcionando, assim, um resultado útil ao processo.
4. A decisão agravada não fixou um valor e um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.